Tribunal: TJBA
Processo: 8051436-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051436-67.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: B. L. D. S. e outros Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA APELADO: UNIX SAUDE LTDA Advogado(s):SANDRO PIRES BATISTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de operadora de plano de saúde, na qual se pleiteava indenização por danos morais em razão da negativa de custeio de acompanhamento por Assistente Terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, apesar de prescrição médica no contexto de tratamento multidisciplinar relacionado ao transtorno do espectro autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da operadora de plano de saúde em custear acompanhamento por Assistente Terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, fundamentada em interpretação contratual acerca do local de realização do serviço, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, quando fundada em interpretação contratual razoável, não configura automaticamente dano moral indenizável. 5. O dever de indenizar exige que a conduta da operadora ultrapasse o mero inadimplemento contratual e produza ofensa anormal aos direitos da personalidade do beneficiário. 6. Nos autos, a operadora não negou a totalidade do tratamento multidisciplinar do paciente, tendo recusado apenas o custeio do acompanhamento por Assistente Terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, circunstância que revela controvérsia contratual específica acerca do local de prestação do serviço. 7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares no tratamento do transtorno do espectro autista não se estende, salvo previsão contratual expressa, ao acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar. 8. A negativa da operadora, baseada em interpretação contratual posteriormente respaldada pela jurisprudência do STJ, caracteriza hipótese de dúvida razoável, afastando a configuração de ato ilícito. 9. O autor não comprovou agravamento de seu estado de saúde ou violação concreta a direitos da personalidade decorrente da recusa específica, inexistindo situação excepcional capaz de caracterizar dano moral presumido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.018.599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 20.03.2024; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 30.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051436-67.2025.8.05.0001, em que figura como apelante B. L. D. S., menor, representado por sua genitora SHEILA DA SILVA NASCIMENTO e como apelado UNIX SAUDE LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. RM12